Tribunal: TJDFT
Processo: 0713754-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. CUSTO MÉDIO DE REFORMA DO IMÓVEL. APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS PELAS PARTES. ORÇAMENTO DA AGRAVANTE QUE DESTOA DAS CONCLUSÕES DA PERÍCIA. PREVALÊNCIA DO ORÇAMENTO DA AGRAVADA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE UM DOS CÁLCULOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do procedimento de liquidação de sentença, liquidou “o valor devido no montante de R$12.200,00 (doze mil e duzentos reais), como indicado no documento sob ID 85898357, dando por encerrada a fase de liquidação de sentença, devendo a parte ré desembolsar a quantia de R$6.100,00 (seis mil e cem reais), correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos custos necessários à reforma do imóvel da parte autora para retornar ao estado em que se encontrava antes da construção realizada”.
2. Trata-se, na origem, de liquidação de sentença por arbitramento para apurar o valor da condenação da parte ré a título de danos materiais, correspondentes a 50% (cinquenta por cento) dos custos necessários à reforma do imóvel da parte autora para retornar ao estado em que se encontrava antes da construção realizada. A sentença objeto de liquidação determinou que “a quantificação do dano dependerá de prévia liquidação, consistente em perícia para que fossem definidos os procedimentos necessários para garantir a segurança estrutural do imóvel, inclusive para sanar eventuais infiltrações ainda existentes, sem a criação de nova fundação. E que, após a realização da perícia e apresentados os serviços necessários, deverão as partes apresentar orçamentos a fim de que seja garantido o preço médio dos serviços”.
3. O laudo pericial consignou que “na vistoria realizada no imóvel da requerente, foram constatadas trincas nas paredes de todos os cômodos da casa. As referidas trincas estão estacionadas, ou seja, não aumentam de tamanho há mais de um ano; não há necessidade de garantir a segurança estrutural na residência dos autores; o reparo das trincas se resume a escavá-las criando um canal com profundidade de 2,5 centímetros e largura de 1,5 centímetros. Em seguida, aplicar silicone estrutural no interior desse canal, deixando curar por 24 horas. Após esse procedimento, fechar o canal com cimento branco, aplicando tela tapa-trinca por cima e após a secagem, emassar e pintar. Registre-se que em função da extensão dos danos, todo o interior do imóvel da Requerente deverá ser pintado; além dos procedimentos informados acima, o telhado do imóvel da requerente deverá ser revisado e o rufo existente entre as casas deverá ser refeito e impermeabilizado”. Destaca-se que o perito, em laudo suplementar, estimou que a realização de todos os reparos apontados custaria aproximadamente R$20.000,00 (vinte mil reais).
4. Homologado o laudo pericial e, parcialmente, o laudo suplementar, com exceção dos quesitos suplementares 04 (quatro) e 05 (cinco) - referentes à indicação do custo da reforma -, as partes foram intimadas para apresentarem 03 (três) orçamentos cada, a serem fornecidos por profissionais especializados, a fim de que fosse garantido o preço médio dos serviços.
5. Os orçamentos anexados pelos agravantes contemplam diversos outros serviços, tais como a execução de nova fundação, estrutura elétrica e hidráulica, readequação de portas e janelas, dentre outros, o que ensejou a elevação do valor da obra para o patamar de R$168.948,10 (cento e sessenta e oito mil novecentos e quarenta e oito reais e dez centavos) a R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
6. A parte agravada pela ré apresentou orçamentos nos valores de R$12.200,00 (doze mil e duzentos reais), R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) e R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), de acordo com os serviços apontados no laudo pericial.
7. Assim, verifica-se que os orçamentos apresentados pelos agravantes destoam da realidade dos autos, ao passo que os orçamentos trazidos pela agravada guardam consonância com o laudo pericial já mencionado. Desse modo, os orçamentos apresentados pelos agravantes não devem servir de parâmetro, porque extrapolam os serviços necessários à reforma do imóvel, apontados no laudo pericial.
8. Se inexistem elementos idôneos nos autos para demonstrar a incorreção dos apontamentos técnicos indicados no parecer, as conclusões técnicas quanto ao custo médio aproximado para a realização dos serviços na casa dos autores (reparo das trincas, refazimento, impermeabilização do rufo, bem como a revisão do telhado) apontadas no laudo pericial devem ser acolhidas. Portanto, se o orçamento apresentado pela agravada está em consonância com o custo médio constante do laudo pericial, não merece reforma a decisão que homologou os cálculos com base nesses documentos.
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.